Tribunal: TJMT
Processo: 1043535-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043535-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), VITOR MANOEL SOUZA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 055.286.131-67 (IMPETRANTE), VARA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), VITOR MANOEL SOUZA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 055.286.131-67 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e manteve a segregação cautelar.

2.

A impetração sustenta a ocorrência de excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, violação ao princípio da presunção de inocência, bem como a suficiência de predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva;
(ii) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa;
(iii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP;
(iv) saber se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e
(v) saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa restaram prejudicadas, em razão da superveniência de decisão do juízo de origem e do regular andamento da persecução penal, circunstância que conduz ao conhecimento parcial do habeas corpus.

4.

A prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias específicas do caso, notadamente da apreensão de expressiva quantidade de munições e artefatos explosivos, acompanhados de espoletas, material dotado de elevado potencial lesivo, o que evidencia risco real à ordem pública.

5.

As circunstâncias da abordagem, realizada em contexto de operação policial voltada ao combate de criminalidade organizada em região de fronteira, aliadas à natureza e quantidade do material apreendido, afastam a tese de gravidade abstrata do delito e justificam a necessidade da segregação cautelar para interromper possível dinâmica delitiva.

6.

A presunção de inocência não é incompatível com a prisão preventiva quando a medida se mostra necessária, adequada e proporcional, fundada em elementos concretos e atuais, sem caráter de antecipação de pena.

7.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, embora reconhecidos, não se sobrepõem aos fundamentos que autorizam a custódia cautelar, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.
Decisão mantida.

Teses de julgamento:
“1. A superveniência de decisão do juízo de origem acerca do pedido de revogação da prisão preventiva e o regular avanço da persecução penal prejudicam a análise, em habeas corpus, das alegações de excesso de prazo, impondo o conhecimento parcial da impetração.
2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a formação da culpa se desenvolve de modo regular, sem desídia estatal, devendo a aferição do prazo observar o princípio da razoabilidade.3. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos do caso, como a apreensão de expressiva quantidade de munições e artefatos explosivos com elevado potencial lesivo, evidenciando risco real à ordem pública.
4. A decretação ou manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC 1035370-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, HC 1013525-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor do paciente Vitor Manoel Souza Soares De Almeida, sob a alegação de que está a padecer de constrangimento ilegal proveniente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, apontado como autoridade coatora.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva por prazo manifestamente excessivo, sem que haja respaldo em fundamentos concretos, atuais e individualizados capazes de legitimar a medida extrema.

Afirma que a custódia cautelar, inicialmente decretada, perdeu sua razão de ser ao longo do tempo, transformando-se, na prática, em verdadeira antecipação de pena, em frontal violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão preventiva e da duração razoável do processo.

Sustenta, excesso de prazo para a apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, bem como para a formação da culpa. Afirma, que “
a demora estatal não encontra respaldo em complexidade do feito ou pluralidade de réus, tratando-se de prolongamento injustificado que macula o direito à liberdade do paciente
”.

Sustenta, ainda, que as decisões que mantiveram a prisão preventiva carecem de fundamentação idônea, limitando-se a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos e à suposta necessidade de resguardar a ordem pública, sem demonstrar, de forma concreta, risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A ausência de individualização da conduta e de elementos fáticos novos, segundo a defesa, evidencia a violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

O impetrante destaca, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo, vínculo laboral lícito e responsabilidade pelo sustento e cuidado de filha menor, circunstâncias que reforçam a desnecessidade da prisão preventiva e autorizam, quando muito, a adoção de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Defende que a custódia extrema revela-se desproporcional e inadequada diante do contexto concreto dos autos.

Com base nesse conjunto argumentativo, o impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, por sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, a fim de cessar o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar (Id. 334211885).

Colacionou documentos (Id. 334211888 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida, pelo Eminente Desembargador Ricardo Gomes de Almeida
(Id. 334633363).

Na sequência, sobrevieram os informes judiciais (Id. 335049895).

Juntou-se aos autos pedido de reconsideração da liminar (Id. 338171877), o qual foi indeferido sob Id. 338978850.

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 339714873):

“
Habeas Corpus
– Posse de munições de uso restrito; posse de artefato bélico e posse de substâncias tóxicas [art. 16, caput, art, 16, §1o, inciso III, da Lei no 10.826/2003 e art. 56, caput, da Lei no 9.605/1998] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Irresignação defensiva - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea – Predicados pessoais favoráveis - Irrelevância - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar - Insubsistência - Ausência de pleito formulado no Juízo de origem, de modo a caracterizar supressão de instância - Ademais, tem-se que os requisitos do art. 318, inciso VI, do CPP não estão satisfeitos in casu - O mero fato de o paciente ser genitor de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - Improcedência - A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - 5. Almejado restabelecimento do
status libertatis,
sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação do sumário de culpa - Impossibilidade - Inexistência de desídia do juiz singular - Aplicação do princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, observa-se que a presente impetração se dirige contra dois atos coatores distintos: o primeiro, consistente no excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, autuado sob o no 1001289-57.2025.8.11.0077 (Id. 334211893 - Pág.1); e o segundo, relacionado ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, no âmbito dos Autos da Prisão em Flagrante no 1006186-29.2025.8.11.0013 (Id. 334211895 - Pág.1).

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 1001289-57.2025.8.11.0077), verifica-se que este foi regularmente distribuído em 17.11.2025 e que, após o despacho proferido em 18.11.2025, o qual determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação (Id. 334211893 – p. 145), foi impetrado o presente
habeas corpus
nesta instância revisora, tendo como um de seus fundamentos a alegada demora na apreciação do pleito pelo juízo de origem.

Na sequência, a medida liminar requerida no
writ
foi indeferida em 2.12.2025 (Id. 334633363), bem como o pedido de reconsideração, em 18.12.2025, oportunidade em que o Eminente Desembargador Ricardo Gomes Almeida, embora tenha mantido o indeferimento, recomendou expressamente que o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT adotasse as providências necessárias para apreciar o pedido de liberdade, conferindo-lhe a celeridade compatível com a natureza da matéria (Id. 33898850).

Todavia, ao consultar novamente os autos de origem, constata-se que, em 7.1.2026, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, circunstância que evidencia que a finalidade do presente
writ
, quanto a esse ponto específico, foi integralmente atendida.

Desse modo, resta prejudicado o
habeas corpus
no tocante à alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, por superveniência de decisão de mérito pelo juízo competente.

Sobre o tema:

“(...) 3. Forçoso reconhecer a prejudicialidade parcial do
writ
no tocante ao alegado
excesso
de
prazo
para o proferimento de decisão nos autos originários. A superveniência de decisão exauriente prolatada pelo d. juízo a quo, em que foram pormenorizadamente analisadas todas as teses defensivas pendentes, implica o esvaziamento do objeto neste particular.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1035370-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12 de novembro de 2025, Publicado em 15 de novembro de 2025).

No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa (autos no 1006186-29.2025.8.11.0013), igualmente não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em 6.11.2025 (Id. 334211895 - Pág.24), tendo a audiência de custódia sido realizada no mesmo dia (Id. 334211895 - Pág.79), circunstância que evidencia a imediata submissão da prisão ao crivo judicial.

A partir de então, observa-se que a marcha processual transcorreu de forma regular e célere até a impetração do presente
writ
, ocorrida em 1.12.2025, com a determinação de translado dos auto de prisão em flagrante para os autos do inquérito policial (Id. 334211895 – Pág.108), bem como a abertura de vista ao Ministério Público para as providências cabíveis, não se identificando períodos de inércia injustificada imputáveis ao Estado.

Cumpre registrar, ainda, conforme consignado nos informes judiciais (Id. 335049895 – Pág.7), que o magistrado responsável passou a exercer cumulativamente a jurisdição na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade a partir de 07.07.2025, circunstância que, longe de revelar desídia, reforça a necessidade de análise do prazo à luz da razoabilidade, considerando-se as particularidades estruturais da unidade jurisdicional, nos moldes da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

De todo modo, ainda que assim não fosse, ao compulsar os autos transladados para o Inquérito Policial/Ação Penal no 1001277-43.2025.8.11.0077, verifica-se que a denúncia foi oferecida e regularmente recebida em 4.12.2025, ou seja, quatro dias após a impetração do
habeas corpus
(Ids 217214747 e 217231577 – autos de origem), circunstância que afasta, por completo, qualquer alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto superveniente a fase processual invocada como causa do alegado constrangimento.

Desse modo, à luz da jurisprudencial aplicável, resta superada eventual alegação de excesso de prazo, não se evidenciando ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem também sob esse fundamento.

Dessa forma, considerando que ambos os atos tidos como coatores inicialmente apontados restaram superados, conheço parcialmente do
habeas corpus
e passo à análise dos pedidos remanescentes, no que diz respeito à decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2025.357407 (Id. 334211895 – p. 28), no dia 6.11.2025, no contexto da Operação Tolerância Zero, deflagrada pelo Governo do Estado de Mato Grosso com o objetivo de combater organizações criminosas atuantes na faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia, a equipe da Força Tática do 12o Comando Regional, durante patrulhamento ostensivo na estrada vicinal do Sararé, deparou-se com uma caminhonete Toyota Hilux estacionada logo após a ponte existente no local.

Consta que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, um dos ocupantes do veículo, não identificado, evadiu-se em direção à mata às margens da estrada. Na sequência, foi realizada a abordagem do paciente, o qual, ao ser indagado acerca do motivo de estarem parados naquele local, optou por não prestar esclarecimentos.

Em busca veicular, foram localizadas, no banco traseiro do automóvel, quatro caixas, cada uma contendo 71 emulsões de artefato explosivo, totalizando 284 emulsões, bem como, no interior de uma das caixas, aproximadamente 70 espoletas, destinadas à ignição dos explosivos, supostamente utilizados em atividade ilegal de garimpo na região do Sararé.

Ainda durante a diligência, no porta-luvas do veículo, foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 36 gramas. Ademais, em varredura no perímetro próximo ao local da abordagem, a equipe policial localizou, no interior de um saco branco, dez caixas de munições de calibre 9mm.

Em decorrência desses fatos, o paciente foi preso em flagrante delito (Id. 334211895 – Pág.24), em razão da suposta prática de delitos de Porte De Drogas Para Consumo Pessoal; Posse Ilegal De Munições E Artefato Explosivo e Conduzir Transportar Produto Perigoso Em Desacordo Legal, previstos, respectivamente, no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), art. 16, caput e §1o, inciso III, da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e art. 56, caput, da Lei no 9.605/97 (Lei de Crimes Ambientais) (despacho – Id. 334211895 – Pág.30/31).

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id. 334211895 – Pág.86/87):

“1. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do autuado, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade do custodiado. A decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência; Termos de depoimento e declarações; Auto de exibição e apreensão; Termos de interrogatório. Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos prestados na fase policial, mormente EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ, Policial Militar, relatou: (...) Ainda que a narrativa acima dependa de uma melhor instrução probatória, depreende-se das declarações indícios de autoria sobre o caso em análise. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum libertatis
). Neste sentido, vislumbro a gravidade em concreto das supostas infrações penais em comento, sobretudo porque foi apreendido: a) 12 caixas de munições calibre 9mm, totalizando 600 unidades; b) 284 artefatos explosivos, acompanhados dos detonadores (espoletas), o que possibilita a deflagração das emulsões explosivas. Tais elementos, por sua própria natureza e quantidade, revelam a aptidão dos objetos apreendidos para a prática de crimes de grave potencial ofensivo, como explosões, atentados à segurança pública ou uso em atividades criminosas de alto impacto, a exemplo do garimpo ilegal, frequentemente noticiado na região, e frequentemente vinculado a organizações criminosas armadas. Trata-se, pois, de arsenal com capacidade real de causar risco concreto à coletividade,

extrapolando o mero juízo abstrato de reprovação penal. Diante disso, embora ponderadas as alegações defensivas, os elementos objetivos do caso impõem o reconhecimento da necessidade da segregação cautelar. O
periculum libertatis
mostra-se demonstrado com base em dados concretos, não se tratando de presunção abstrata, mas sim de risco real e atual à ordem pública, cuja tutela demanda a adoção da medida extrema, conforme prevê o art. 312 do CPP. Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar o Habeas Corpus no 10061269520258110000, manteve a prisão preventiva de um paciente flagrado com expressivo material bélico, conforme abaixo transcrito: (...) ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do custodiado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertati
s (...) DISPOSITIVO. Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de VITOR MANOEL SOUZA SOARES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal.”

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva revela-se adequada e juridicamente idônea, porquanto amparada em fundamentação concreta, extraída de elementos objetivos dos autos, e em estrita observância aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o juízo de origem não se limitou à invocação abstrata da gravidade dos delitos, mas destacou circunstâncias específicas do caso concreto.

Isso porque o risco à ordem pública decorre das circunstâncias objetivas que envolveram a apreensão, as quais indicam um contexto fático que extrapola a normalidade.

Como se vê, a abordagem ocorreu no contexto de operação voltada ao combate de organizações criminosas atuantes na faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia, evidenciando que a atuação policial se deu previamente delimitada em seus objetivos.

Somado a esse cenário, o fato de o paciente ter sido abordado em ambiente que, à luz do contexto operacional registrado nos autos, já se encontrava sob especial vigilância policial, no interior de caminhonete estacionada em via vicinal, aliado à expressiva quantidade, diversidade e natureza do material apreendido, consistente em (i) 12 caixas de munições de calibre 9mm, totalizando 600 unidades; e (ii) 284 artefatos explosivos, acompanhados de (iii) 70

detonadores (espoletas), (termo de exibição e apreensão – Id. 334211895 – Pág.38), confere suporte à conclusão adotada pela autoridade apontada como coatora.

Isso porque, a apreensão conjunta de elevado número de artefatos explosivos e de espoletas (estas últimas indispensáveis à deflagração daqueles) revela, em tese,

um cenário de risco significativamente ampliado, pois indica a existência de material potencialmente apto à utilização imediata, com capacidade de gerar danos graves e difusos à coletividade, circunstância que legitima maior rigor na análise da necessidade da medida extrema.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos, tal como descrita nos autos, também pode indicar, em tese, a existência de organização mínima da conduta, considerando-se a evasão de um dos ocupantes do veículo, o local estratégico em que se encontrava o automóvel e o modo de acondicionamento do material, circunstâncias que, nesta fase, autorizam a inferência de possível inserção do fato em contexto delitivo não ocasional.

Além disso, a suposta destinação do material ao garimpo ilegal, conforme relatado pelos próprios policiais que efetivaram o flagrante (Id. 334211895 – Pág.34), reforça, em tese, o risco de reiteração delitiva, uma vez que tal prática, por sua própria natureza, pressupõe continuidade da atividade, utilização reiterada de explosivos e, não raro, estrutura criminosa organizada, aspectos que podem justificar, cautelarmente, a necessidade de interrupção da dinâmica evidenciada.

Nesse contexto, o
periculum libertatis
, ao menos até o momento, mostra-se fundado em dados extraídos dos autos, não se confundindo com presunções abstratas, mas decorrendo da análise das circunstâncias específicas do caso, suficientes, em tese, para embasar a manutenção da segregação cautelar, sem prejuízo de posterior reavaliação à luz da instrução probatória.

Sobre o tema:

“(...) 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de artefato
explosivo
com alto potencial destrutivo, transportado sem autorização.”

(TJMT,
habeas corpus no
1013525-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17 de junho de 2025, Publicado em 20 de junho de 2025)

No que toca à invocação do princípio da presunção de inocência, igualmente não assiste razão ao impetrante. A Constituição da República assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; todavia, tal garantia não é incompatível com a decretação da prisão preventiva, desde que esta não assuma caráter de antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a custódia cautelar não decorre de juízo definitivo de culpabilidade, tampouco se funda exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados. Ao contrário, a decisão impugnada ampara-se em dados objetivos extraídos dos autos, analisados em sede de cognição sumária, com o propósito exclusivo de neutralizar risco atual à ordem pública, sem qualquer antecipação dos efeitos próprios de eventual condenação.

A prisão preventiva, nessa perspectiva, ostenta natureza instrumental e provisória, voltada à tutela do processo e da coletividade, e não se confunde com sanção penal, razão pela qual não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Prosseguindo, no que se refere à alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, bem como à condição de genitor que necessitaria prestar cuidados aos filhos, tais circunstâncias, embora relevantes sob o prisma humanitário, não possuem, por si sós, o condão de afastar a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que, indicam a necessidade da medida extrema.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou vínculos familiares, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando devidamente demonstrado o
periculum libertatis
, sobretudo na hipótese em que o risco à ordem pública decorre da gravidade concreta do contexto fático apurado, e não exclusivamente do histórico pessoal do agente.

No caso concreto, a condição de genitor, embora mereça consideração, não foi acompanhada de elementos específicos aptos a demonstrar situação de imprescindibilidade absoluta do paciente aos cuidados do(s) filho(s), nos termos exigidos pela legislação processual penal. Ademais, tal circunstância não se mostra suficiente, neste momento processual, para neutralizar o risco identificado pelo juízo de origem, o qual se funda em dados objetivos extraídos dos autos.

Assim, ainda que reconhecida a existência de predicados pessoais favoráveis, tais elementos não se sobrepõem, aos fundamentos concretos que ampararam a decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada ou suficiente, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Isso porque o risco evidenciado nos autos não se limita ao comportamento pessoal do paciente, mas decorre, sobretudo, da natureza material e objetiva da conduta investigada, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de artefatos explosivos acompanhados de seus dispositivos de ignição, os quais, em tese, apresentam aptidão funcional imediata e elevado potencial lesivo.

Nesse contexto, ainda que os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e que o paciente aparente ostentar condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não se sobrepõem, neste momento processual, à constatação de que a medida extrema se revela necessária para interromper a situação de perigo delineada nos autos, prevenindo a reiteração ou a continuidade de condutas potencialmente lesivas à coletividade.

Assim, a conclusão da autoridade coatora quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão encontra respaldo nos elementos concretos constantes dos autos, não se evidenciando desproporcionalidade ou ilegalidade na opção pela custódia cautelar.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas
corpus, e na parte conhecida denego a ordem impetrada em favor de Vitor Manoel Souza Soares de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026